Tribunal: TJMT
Processo: 1018445-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018445-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018445-92.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO.

Recorrida: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. DESPESA COM FRETE NÃO RESTITUÍDA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a empresa de comércio eletrônico a restituir apenas os danos materiais no valor de R$ 280,40, sem reconhecer a existência de danos morais. O recorrente buscava a condenação da empresa em indenização moral pela ausência de reembolso da despesa com frete para devolução de produto adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de restituição da quantia paga a título de frete para devolução de mercadoria caracteriza violação a direito de personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo a direito da personalidade.

4.

O valor despendido (R$ 280,40) não é expressivo a ponto de gerar repercussão relevante na esfera íntima do consumidor.

5.

O autor não comprovou ter buscado soluções administrativas, como reclamação no Procon ou no site consumidor.gov, o que reforça a inexistência de lesão grave.

6.

A situação retratada representa mero dissabor da vida cotidiana, decorrente de relações de consumo, incapaz de ensejar compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento contratual por ausência de restituição de valor pago a título de frete não gera, por si só, dano moral.

2.

O dano moral exige prova de violação concreta a direito da personalidade, não sendo presumido em casos de descumprimento contratual simples.

3.

Situações de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não ensejam indenização moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 405 e 406, §1o; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC no 0824412-86.2017.815.2001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte recorrida
a reparar os danos materiais sofridos pela parte requerente na importância R$ 280,40 (duzentos e oitenta reais, e quarenta centavos),
devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da
data do efetivo prejuízo
(súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)

pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil
, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação, na qual,
o recorrente relata que comprou junto à parte recorrida uma Cadeira Office Eiffel Slim Com Base Giratória E Ajustável Cor: Preto, pelo valor de R$ 362,77 (trezentos e sessenta e dois reais, e setenta e sete centavos), bem como que solicitou o cancelamento da compra dentro do prazo legal. Todavia,
o código para devolução fornecido apresentou erro nos sistemas dos Correios
, motivo pelo qual efetuou o pagamento do valor de R$ 280,40 (duzentos e oitenta reais, e quarenta centavos), para concluir o Pac Reverso.

Alega que a recorrida se negou a promover a restituição do valor despendido.

Apesar de reconhecer que a recorrida se negou a promover o reembolso da quantia gasta com o Pac Reverso, tenho que a situação não trouxe dissabores ao recorrente, tendo em vista que este não efetuou reclamação administrativa juntou ao Procon, no
site consumidor.gov
e o valor não é elevado
.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da simples ausência de restituição de valor, sem o acréscimo de outro fato, não se presumem, têm de ser comprovados. Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES . SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇA POR PONTO EXTRA DE TV A CABO. UM DOS PONTOS INEXISTENTE. RELAÇÃO CONSUMERISTA . INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. COBRANÇA NÃO PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO APÓS A RESOLUÇÃO N. 528/2009 DA ANATEL. DESCONTOS INDEVIDOS . OPERADORA QUE NÃO APRESENTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DESINCUMÊNCIA DO ÔNUS. ART. 373, II, CPC . DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃOEM DOBRO. DANOS MORAIS AUSENT
. (TJ-PB - AC: 08244128620178152001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por levar em consideração o valor ínfimo da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025